Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MARCAÇÃO DE CONSULTA EM NEUROCIRURGIA GERAL E ONCOLÓGICA COM INICIAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. VALOR DA CAUSA. IRDR. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. O valor estimado da causa é irrelevante para fins de definição de competência quando o que se busca na ação é a preservação da vida do postulante, bem de valor inestimável.
2. Não se verificando a necessidade de produção de prova robusta, tampouco, complexidade na ação, não há que se afastar a competência do Juizado Especial Fazendário.
3. Conflito Negativo de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante (3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal). Unânime.